Tribunal: TCU
Processo: 038.331/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13731/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.331/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristianne Serafim da Silva Feuser (XXX.384.591-XX); Danielle Thaise do Nascimento Brito (XXX.139.274-XX); Elenice da Silva Marinho Souza (XXX.177.027-XX); Francisca das Chagas Rodrigues da Silva (XXX.055.202-XX); Givana Lima Lopes Martins (XXX.737.663-XX); Ivanesca Lopes de Barros (XXX.129.664-XX); Samara Barbosa Viana Paz (XXX.177.233-XX); Tanise Nazare Maia Costa (XXX.925.742-XX); Tylson Eduardo de Alencar (XXX.933.004-XX); Zaira Gomes Mendes (XXX.554.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.